Tribunal: STF
Processo: ARE 1387592
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. BLOQUEIO DO FPM. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS EXIGÍVEIS. ART. 56 DA LEI 8.212/91 COM RESPALDO NO ART. 160 DA CF/88. RETENÇÃO DO FPM. INEXISTÊNCIA DE PARCELAMENTO NOS TERMOS DA LEI 9.639/98. ILEGALIDADE DA RETENÇÃO COM BASE NOS PERCENTUAIS DE 9% E 15% PREVISTOS NAQUELA LEI. IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO ESTENDER OS PERCENTUAIS PREVISTOS NA LEI 9.639/98 A OUTRO PARCELAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA NOS AUTOS DE HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. REFORMA DA SENTENÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. ART. 85, § 11 DO CPC.



    1 - Para melhor esclarecimento da matéria, é importante salientar que os créditos tributários exigíveis do Município, não incluídos por parcelamentos, inclusive, pagos em dia, ou sujeitos a qualquer outra hipótese de suspensão de exigibilidade do crédito tributário, autoriza o bloqueio do FPM, nos termos do art. 56 da Lei 8.212/91, com fundamento no artigo 160 da CF/88, portanto, o bloqueio do FPM está relacionado à existência de créditos tributários exigíveis.



    2 - O bloqueio do FPM está sempre relacionado à existência de créditos tributários exigíveis, o que o difere da retenção do FPM que é, inclusive, limitada a um percentual, aplicável apenas quando há lei que disponha sobre essa possibilidade, ou um acordo de amortização de dívida entre o Município e a União.



    3 - A retenção do FPM refere-se a possibilidade de a União reter parte do montante a ser repassado aos Municípios para fins de pagamento de débito tributário, ou mesmo de parcelamento firmado entre o Município e a União, desde que haja previsão legal neste sentido, ou seja, limites que deverão ser respeitados pela União ao reter (e não bloquear) o repasse do FPM.



    4 - A Lei 9.639/98, ao estabelecer parcelamento tributário para fins de pagamento de débitos junto ao INSS, frise-se, com vencimentos até junho de 2011, impôs limites a União para retenção tão só de 9% do FPM (Fundo de Participação do Município) e 15% da RCL (Receitas Correntes Líquidas) do Município.



    5 - No entanto, partindo da premissa de que os parcelamentos tributários devem ser interpretados restritivamente, nos termos dos artigos 111, I e III c/c 155-A do CTN, conclui-se que os limites previstos na Lei nº 9.639/98 se aplicam, apenas, quando da adesão do Município ao parcelamento especial nela previsto, não podendo ser aplicados às situações nas quais inexiste acordo de parcelamento firmado entre o Município e a União ou, ainda, nas situações nas quais o Município adere a parcelamentos diversos do parcelamento especial previsto na Lei nº 9.639/98, como os da Lei nº 10.522/02 e Lei nº 11.196/2005, entre outros.



    6 - Assim, não pode o Poder Judiciário estender, com base em analogia e/ou equidade, os limites previstos na Lei nº 9.639/98 a outras espécies de parcelamento, sob pena de criar espécie de parcelamento para os débitos dos Municípios fora das hipóteses previstas em lei, violando o art. 155-A do CTN.



    7 - Inexistindo prova nos autos de suspensão da exigibilidade do crédito tributário pelo parcelamento nos termos da LC 77/93 e da Lei 9.639/98, não há como se impor a União limites de retenção do FPM, devendo ser reformada a sentença.



    8 - Apelação da parte autora improvida. Apelação da Fazenda Nacional e remessa oficial providas. Inversão do ônus da sucumbência e majoração dos honorários em 2% nos termos do art. 85, § 11 do CPC.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 34, inciso V, alínea ' b', e VII, alínea 'c'; 160 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente